Tribunal: STJ
Processo: 0026847-69.2021.8.19.0205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2220317 - RJ(2025/0226585-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADO
: RODRIGO MAGALHÃES ROMANO - RJ083114
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
ADVOGADA
: PRISCILA GIL ALVES - RJ170464
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
RAFAEL NUNES VIEIRA - RJ219314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA
DE ESGOTO. USO DE GALERIAS PLUVIAIS. DEJETOS.
COLETA E LANÇAMENTO
. COBRANÇA
IN NATURA
INTEGRAL.
DESCABIMENTO.
TESE
FIRMADA
EM
INAPLICAÇÃO.
RECURSO REPETITIVO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do
-C do
art. 543
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da
CPC/1973,
tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas
forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela
prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. (
Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
REsp 1.339.313/RJ,
.
21/10/2013)
3. O entendimento de ambas as Turmas da Primeira Seção desta
Corte Superior, é de que a situação analisada no aludido precedente
qualificado não se assemelha àquela em que o esgoto é diretamente
Documento eletrônico VDA55105770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e6e3af-eaba-4a39-ae87-bd2c809667c2

lançado,
, nas galerias de águas pluviais, sem nenhum
in natura
tratamento dos desejos, pois, nesses casos, não há nenhum serviço
prestado ao consumidor, visto que "a questão deixa de ser de
tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura e simples,
o que implica, para o Poder Público e suas concessionárias,
responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento por
serviços inexistentes. "
4. Caso em que o Tribunal local atestou que havia distinção com o
entendimento firmado nesta Corte Superior sob o rito dos recursos
representativos da controvérsia (Tema 565), porquanto teria ficado
incontroverso que "os dejetos oriundos da residência do
demandante escoam através das galerias de águas pluviais sem
qualquer tratamento."
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e6e3af-eaba-4a39-ae87-bd2c809667c2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2220317 - RJ (2025/0226585-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADO
: RODRIGO MAGALHÃES ROMANO - RJ083114
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
ADVOGADA
: PRISCILA GIL ALVES - RJ170464
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
RAFAEL NUNES VIEIRA - RJ219314
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA
DE ESGOTO. USO DE GALERIAS PLUVIAIS. DEJETOS.
COLETA E LANÇAMENTO
. COBRANÇA
IN NATURA
INTEGRAL. DESCABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
INAPLICAÇÃO.
REPETITIVO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do
-C do
art. 543
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa
CPC/1973,
de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem
efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de
uma só ou de algumas dessas atividades. (
Rel.
REsp 1.339.313/RJ,
MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
.
21/10/2013)
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

3. O entendimento de ambas as Turmas da Primeira Seção desta
Corte Superior, é de que a situação analisada no aludido precedente
qualificado não se assemelha àquela em que o esgoto é diretamente
lançado,
, nas galerias de águas pluviais, sem nenhum
in natura
tratamento dos desejos, pois, nesses casos, não há nenhum serviço
prestado ao consumidor, visto que "a questão deixa de ser de
tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura e simples, o
que implica, para o Poder Público e suas concessionárias,
responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento por
serviços inexistentes. "
4. Caso em que o Tribunal local atestou que havia distinção com o
entendimento firmado nesta Corte Superior sob o rito dos recursos
representativos da controvérsia (Tema 565), porquanto teria ficado
incontroverso que "os dejetos oriundos da residência do demandante
escoam através das galerias de águas pluviais sem qualquer
tratamento."
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F.AB. ZONA OESTE S.A
contra decisão de minha lavra, em que conheci em parte do recurso especial e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento, em razão da ausência de violação do
do CPC e
art. 1.022
da incidência da Súmula 83 desta Corte (e-STJ fls. 1.399/1.407).
Embargos de declaração rejeitados.
Após reiterar a nulidade do julgado recorrido por negativa de tutela
jurisdicional, a parte recorrente alega, em suma, que o referido óbice sumular não se aplica
ao caso, pois o entendimento firmado pela Corte em recurso repetitivo admite a cobrança
integral da tarifa do serviço de esgoto quando há a coleta e transporte de dejetos pelas
galerias pluviais (
.
Tema 565/STJ)
Decorrido o prazo legal, o(s) agravado(s) não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
De início, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do
julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
a quo
convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se confunde
com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PRESENÇA DE DOLO E DO DANO.
LEI 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da
não altera a tipicidade da conduta,
Lei 14.230/2021
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de ato
ímprobo previsto no
da
o dolo dos agentes e a lesão ao
art. 10
Lei 8.429/1992,
erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

No caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara acerca
da distinção do caso presente com o entendimento firmado nesta Corte Superior no
sob o rito dos recursos representativos da controvérsia (Tema 565),
REsp 1339313/RJ,
porquanto teria ficado incontroverso que "os dejetos oriundos da residência do demandante
escoam por meio das galerias de águas pluviais sem qualquer tratamento" (e-STJ fls. 812
/813).
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

No mérito, convém assinalar que a Primeira Seção desta Corte, sob o
rito do
-C do
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa
art. 543
CPC/1973,
de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não
estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as
etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou
de algumas dessas atividades. (
Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.339.313/RJ,
DJe
.
21/10/2013)
Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal local atestou que havia
distinção com o entendimento firmado nesta Corte Superior no Tema 565, porquanto teria
ficado incontroverso que "os dejetos oriundos da residência do demandante escoam através
das galerias de águas pluviais sem qualquer tratamento" (e-STJ fls. 812/813) :
Pelo que se verifica do julgado acima referenciado, o entendimento hodierno
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da legalidade da
cobrança, ainda que o serviço não venha sendo prestado na integralidade.
No entanto, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da concessionária
de serviços públicos e se restabelecer o equilíbrio da relação consumerista, o
valor da tarifa não pode ser cobrado integralmente, se não demonstrada a
prestação do serviço em sua completude.
Ademais, tem prevalecido a ideia de que, sob o enfoque ambiental, é
descabida a cobrança da tarifa cheia, se o serviço público de esgotamento
sanitário é inexistente ou, ainda que coletado, é despejado in natura nas
galerias pluviais.
In casu, restou incontroverso que as concessionárias rés nunca cumpriram
com todas as fases do esgotamento sanitário, mas apenas parte delas, sendo
certo que foi destacado, na contestação da segunda ré (...), que o logradouro,
em que se situa o imóvel do autor, possui “sistema unitário disponível no
eixo da via”, ou seja, os dejetos oriundos da residência do demandante
escoam através das galerias de águas pluviais sem qualquer tratamento.
Verifica-se, assim, que há a prestação de serviço de coleta, de transporte e
destinação dos resíduos, que são direcionados para as galerias pluviais, não
sendo apenas promovido o tratamento dos dejetos antes de seu lançamento
.
na natureza
De se destacar que em várias oportunidades, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (
e
já
REsp no 1.339.313/RJ, AREsp no 174.768/RJ REsp no 1.308.859/RJ)
decidiu que a cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as galerias de
águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez que a concessionária realiza
a manutenção e a desobstrução das ligações de esgoto, que são conectadas no
sistema público de esgotamento. De se observar, outrossim, que a Lei n° 11.445
/2007, que rege a matéria, estabelece em seu artigo 3°, que o esgotamento
sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente.
Logo, conclui-se que o serviço de esgotamento sanitário compreende o
tratamento, e disposição final, adequada, dos esgotos sanitários, sendo certo que
o tratamento sanitário não é realizado pela empresa ré.
Dessa forma, se mostra equivocada a cobrança da tarifa na integralidade,
devendo a mesma ser limitada proporcionalmente às fases do esgotamento
sanitário efetivamente cumpridas pelas empresas rés, qual seja, à fração de 3/4
do serviço. (grifos acrescidos).
O entendimento de ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte
Superior, é de que a situação analisada no aludido precedente qualificado não se assemelha
àquela em que o esgoto é diretamente lançado,
, nas galerias de águas pluviais,
in natura
sem nenhum tratamento dos desejos, pois, nesses casos, não há nenhum serviço prestado ao
consumidor, visto que "a questão deixa de ser de tratamento de resíduos e se transforma em
poluição pura e simples, o que implica, para o Poder Público e suas concessionárias,
responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento por serviços inexistentes. "
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TARIFA DE ESGOTO. DESCABIMENTO
DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE ESGOTO IN
NATURA EM GALERIAS PLUVIAIS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, é descabido cobrar por esgoto
não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais. Em tal contexto "a
questão deixa de ser de tratamento de resíduos e se transforma em poluição pura
e simples, o que implica, para o Poder Público e suas concessionárias,
responsabilidade civil ambiental, e não direito a pagamento por serviços
inexistentes. Sem dúvida, não foi intuito do Recurso Repetitivo (
transformar inadmissível ilícito antissanitário, antiambiental
REsp 1.339.313/RJ)
e anticonsumerista em lícito contratual remunerado, pois não se equivalem, de
um lado, o uso das galerias pluviais para escoamento de esgoto tratado e, do
outro, a poluição das galerias pluviais, dos rios e do mar com efluentes sem
qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário" (REsp n. 1.801.205/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/6/2019,
de
.
2/8/2019)
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da
preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.144.680/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR COLETA E LANÇAMENTO DE
ESGOTO IN NATURA EM GALERIAS PLUVIAIS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DEVER DE DEVOLUÇÃO APENAS SE COMPROVADO DOLO OU
CULPA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEDERAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. As instâncias ordinárias fixaram a premissa de que os dejetos do imóvel do
autor são lançados diretamente nas Galerias de Águas Pluviais, sem qualquer
tratamento, sendo devida a devolução, em dobro, da tarifa de esgoto, pois não se
tratou de engano justificável. Assim, a Corte local concluiu que não é lícita a
cobrança por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais.
Nesses casos, o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que a questão
deixa de ser relativa a tratamento de resíduos, transformando-se em poluição
pura e simples, não havendo direito a ser reclamado por serviço inexistente.
3. Rever o entendimento fixado na instância de origem, para avaliar se houve a
efetiva prestação do serviço de esgotamento sanitário, demanda o reexame de
matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial ante o óbice da
A propósito: AgInt no
relator Ministro
Súmula n. 7/STJ.
REsp n. 2.085.975/RJ,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6/11/2023.
4. Em relação à alegação de que o dever de devolução em dobro só surgiria se a
cobrança tivesse sido efetuada com dolo ou culpa, o que também não é o caso
dos autos, não foi apontado dispositivo de lei federal tido por violado, o que atrai
a incidência da súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.181.773/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
15/4/2025.
A harmonia do julgado impugnado com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite a aplicação da Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida", que é cabível quando o recurso especial é interposto com base nas
alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 74b464a9-1352-4944-bb7e-16f3b46f7982

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.220.317 / RJ
Número Registro: 2025/0226585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268476920218190205 202425126447 268476920218190205
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
RAFAEL NUNES VIEIRA - RJ219314
RECORRENTE : F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADO
: RODRIGO MAGALHÃES ROMANO - RJ083114
RECORRIDO
: ANDRE LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
ADVOGADA
: PRISCILA GIL ALVES - RJ170464
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F.AB. ZONA OESTE S.A
ADVOGADO
: RODRIGO MAGALHÃES ROMANO - RJ083114
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
ADVOGADA
: PRISCILA GIL ALVES - RJ170464
Documento eletrônico VDA55100107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:42
Código de Controle do Documento: b22ebf8f-0307-4e94-aced-c6e9eb5fa846

INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
RAFAEL NUNES VIEIRA - RJ219314
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:42
Código de Controle do Documento: b22ebf8f-0307-4e94-aced-c6e9eb5fa846